Tribunal: CARF
Processo: 11075.721039/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721039/2014-11
ACÓRDÃO
2201-012.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO PEREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE.
O erro de direito é causa de nulidade do ato administrativo de lançamento,
que não pode ser alterado por mudança de critério jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, acordados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721039/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 03 a fl. 15) relativo ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012.
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 16 a 37), o auto de infração foi lavrado sob o
fundamento da omissão de resultado tributável da atividade rural, tendo sido capitulada multa de
ofício qualificada em função do dolo e apresentada representação fiscal para fins penais. Na
oportunidade, foi atribuída responsabilidade tributária à esposa do impugnante, Zeneida
Rodrigues da Silva, em razão de o regime de bens do casamento se tratar de comunhão universal
de bens.
Em sua Impugnação (fl. 2422 a 2452), o ora Recorrente (i) alegou que a autoridade
fiscal não observou o arbitramento de 20% da Receita Bruta da Atividade Rural, optando pela
conservação da forma de tributação declarada de receitas menos despesas, quando deveria
aplicar o arbitramento de 20% aos anos-calendário de 2010 e 2011; (ii) em relação ao ano-
calendário de 2012, requereu a manutenção da apuração do resultado efetivo, e não o
arbitramento, considerando as despesas de custeio que não foram registradas no livro caixa e que
ora as apresenta; (iii) requereu a exclusão da receita de R$ 14.400,00 incluída pela autoridade
fiscal como receita omitida do exercício de 2010; (iv) argumentou pela inexistência de fraude e,
portanto, o descabimento da qualificação da multa; (v) requereu o afastamento da
responsabilidade solidária atribuída à sua cônjuge.
A 1a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão n. 04-38.710 (fl. 2.631 a 2.634),
julgado em 02/03/2025, acolheu em parte os argumentos do Recorrente, decidindo que (i) o IRPF
deve ser apurado pelo arbitramento, conforme prescreve o art. 60 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999; (ii) conforme a Súmula CARF n. 14, não houve intuito de fraude, de forma que
descabe a qualificação da multa de ofício; (iii) deve ser excluída a receita de R$ 14.400,00, de
acordo com a argumentação do Recorrente; (iv) deve ser mantida a responsabilidade solidária da
interessada por não ter se manifestado, apesar de intimada.
No Recurso Voluntário (fl. 2.641 a 2.649), o Recorrente (i) argumentou que a DRJ
atuou como autoridade lançadora ao alterar a forma de apuração do IRPF de resultado efetivo
para a presunção de 20%; (ii) argumentou que é necessário ajustar a base de cálculo do ano de
2012, pois há notas fiscais escrituradas em 2013 que correspondem a fatos geradores de 2012,
bem como despesas não escrituradas no livro caixa de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721039/2014-11
3
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento (fl.
2.653). Em 15/04/2015 foi juntado o Recurso Voluntário (fl. 647), após ciência em 16/03/2015 (fl.
2.640) – portanto, no prazo do Decreto-Lei 70.235/1972.
2. Nulidade. Apuração pelo resultado efetivo ou por arbitramento.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente argumenta que o julgador de primeira
instância atuou como autoridade lançadora:
(fl. 2.643) De acordo com o acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE/MS, o
julgador atuou como autoridade lançadora, pois, alterou a forma de apuração do
resultado tributável da atividade rural de resultado efetivo (receitas menos
despesas) para presunção apurado à razão de 20% da receita bruta da atividade
rural, cuja base legal é diversa, pois, a apuração do resultado efetivo (receita
menos despesas) tem como base legal o art. 60 do RIR/99 e a presunção do
resultado consta do art. 71 do RIR/99. (...)
Outrossim, destaque—se que em momento algum foi solicitado no recurso à
apuração do resultado tributável da atividade rural do ano de 2012 pelas regras
de presunção a razão de 20% da receita bruta. (...)
Isto posto, a pergunta que não deixa calar, é: pode a autoridade julgadora atuar
como autoridade lançadora? pois, no caso em tela o julgador alterou a base
tributável por adotar sistemática de apuração do resultado tributável da atividade
rural diversa da considerada pela fiscalização, bem como por adotar novo
embasamento legal para apurar o Imposto de Renda da Pessoa Física do ano de
2012 ( § 2° do art. 60 do RIR/99 combinada com o art. 71 do mesmo dispositivo
legal), o qual não consta do auto de infração.
A própria forma de apuração do resultado tributável da atividade rural foi alterada
– de resultado efetivo para presunção apurado à razão de 20% da receita bruta da atividade rural,
sobretudo quanto ao ano-calendário de 2012. A base legal, como bem salientado pelo
contribuinte, é diversa:
(fl. 2.633) Assiste razão em parte ao contribuinte, considerando que,
efetivamente o arbitramento do resultado da atividade rural em 20% da Receita
Bruta se aplica ao seu caso, pois, pela simples leitura do artigo 60 do decreto
3000/99 com sua matriz legal, § 2o do artigo 18 da lei 9.250/95 que prevê que
para os casos de falta de escrituração, a conseqüência é o arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta no ano calendário, o que
evidentemente é o máximo de tributação para a atividade rural.
Em relação à hipótese de se considerar a forma de tributação no ano calendário
de 2012, pelas receitas menos despesas, aceitando um rol de despesas de custeio
não registradas no livro caixa, não se pode aceitar, considerando que, constatada
a omissão de rendimentos da atividade rural em escrituração com
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721039/2014-11
4
irregularidades ou falta dela, quando obrigatória, o imposto deve ser apurado
por meio de arbitramento em 20% sobre o valor da Receita Bruta, na forma do
artigo § 2o do artigo 60 do regulamento do imposto de renda. Portanto, utiliza-se
do mesmo critério para a mudança da forma de tributação para o arbitramento,
em face das irregularidades na escrituração do livro caixa para os anos calendários
de 2010 e 2011.
A autoridade lançadora é aquela responsável por constituir o crédito tributário, por
meio da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento. Já a autoridade julgadora
de primeira instância (nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ) e os conselheiros do
CARF atuam em outra fase, a do contencioso, justamente para garantir o contraditório e a
imparcialidade. A autoridade julgadora não pode atuar como autoridade lançadora no mesmo
processo, por ser incompetente (Decreto no 70.235/1972, art. 59, incisos I e II: são nulos: “os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” e “os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”).
Os novos cálculos constam no julgamento da DRJ (fl. 2.633-2.634). Sobre a mudança
de critério jurídico, Thais de Laurentiis1 escreve que o art. 146 do CTN não contempla a alteração
de critério para correção de ilegalidades (chamadas comumente de erro de direito pela doutrina e
pela jurisprudência), mas tão somente as hipóteses de mudança de entendimento válido pela
Administração.
Pois trata-se, como visto, de mudança de critério durante o julgamento. Uma vez
promovido o lançamento, a qualificação jurídica não pode ser alterada. Com razão, portanto, o
contribuinte.
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

1 Mudança de Critério Jurídico pela Administração Tributária: regime de controle e garantia do contribuinte.
São Paulo: IBDT, 2022, p. 273.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original